Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE INVESTIMENTO VANTAJOSO COM ELEVADO E IMEDIATO RETORNO. CONTA DA OFERTANTE HACKEADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a pagar à autora o valor de R$ 5.016,00, relativo a transferência efetuada. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e afirma que é o caso de culpa exclusiva de terceiros. Assevera que não contribuiu para a concretização da fraude, e que a situação caracteriza fortuito externo, não atraindo sua responsabilidade. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 52657043.
3. Preliminar. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora afirma ser o réu o responsável pela segurança no ambiente digital onde são efetuadas as transferências, o que é suficiente para configurar a legitimidade. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
4. O mérito recursal cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo experimentado pela recorrida, em razão da efetivação de transferência mediante fraude. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso vertente as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Da análise dos autos, colhe-se que a recorrida foi induzida a realizar investimento financeiro, diante de convite efetuado por pessoa de seu relacionamento por meio da rede social Instagram. Com isso, efetuou duas transferências (R$800,00 e R$5.016,00) para a conta de CRISTIANE DE GIORGIO LIMA, em conta administrada pelo recorrente. Ao constatar a ocorrência de fraude, fez contato com o recorrente para acionar o Mecanismo Especial de Devolução, mas sem obter êxito.
6. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, esse é o caso dos autos.
7. Impende esclarecer que o Mecanismo Especial de Devolução foi criado com o objetivo de aumentar a segurança do meio de pagamento via PIX. De acordo com o Banco Central, a medida visa a dar celeridade ao bloqueio e eventual devolução dos recursos, utilizando os procedimentos e prazos padronizados por aquela Autarquia. A Resolução 103/2021 em seu art. 41-B, da Seção II, estabelece que: “O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.”
8. Por sua vez, o art. 41-A da Seção I preconiza que: “Todas as devoluções realizadas no âmbito do Pix, inclusive aquelas de que trata a Seção II deste Capítulo: I - pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor, nos termos do contrato mantido com o correspondente participante prestador de serviço de pagamento; e II - deverão ser iniciadas em até 90 (noventa) dias contados da data em que houver sido realizada a transação original." Grifei
9. Destarte, no caso sob análise, o que se verifica é que a transferência foi realizada no dia 14/12/2022, e o registro no MED ocorreu no mesmo dia, às 20h06 (id 52657016, p. 15). Entretanto, a teor do que dispõe o inciso I do referido artigo, é imprescindível a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor, o que não ocorreu na hipótese, porquanto a situação da conta corrente era cancelada.
10. Conclui-se, portanto, que não houve inércia do recorrente em atender à ordem de bloqueio do valor na conta do fraudador, por ter havido o encerramento do relacionamento do Banco com aquele cliente. Acrescente-se que não há que se falar em quebra de perfil da consumidora, pois as transferências foram de sua autoria, sem a necessária cautela, diante de oferta tentadora. Nesse quadro, impõe-se a revisão da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
12.Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
13.Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.